Tribunal: TJMT
Processo: 1037314-51.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037314-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0020-33 (APELANTE), ODAIR JULIO GOMES BARBOSA - CPF: 010.610.471-30 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REMI JOSE CARNIEL JUNIOR - CPF: 703.644.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DE REGISTRO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - A ausência de notificação válida no âmbito de processo administrativo que resulte na cassação de direitos do administrado configura grave afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do ato administrativo. No caso concreto, a exclusão da CNH do impetrante ocorreu sem que ele fosse regularmente notificado, o que torna procedente a concessão da segurança.

2 – Concessão da ordem mandamental. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença e Recurso Voluntário n. 1037314-51.2023.8.11.0041, interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-MT contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos de mandado de segurança impetrado por ODAIR JÚLIO GOMES BARBOSA, em que tinha por objetivo estancar o ato indigitado de ilegal praticado pelo DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, que vem exigindo do impetrante, para que continue com a validade na Carteira Nacional de Habilitação na Categoria AD – Motorista Profissional, que reinicie seu processo de habilitação na categoria de base, cuja decisão foi concessiva da segurança deprecada no
writ
.

Na inicial o impetrante narrou que teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) excluída do Sistema Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) em decorrência de processo administrativo instaurado pelo DETRAN/MT para apurar supostas irregularidades em sua habilitação inicial, obtida junto à Autoescola Ney. Alegou que não foi notificado para acompanhar o procedimento administrativo e que a exclusão ocorreu sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, resultando na cassação de sua CNH de forma arbitrária, sem qualquer contribuição ou participação do impetrante nas alegadas irregularidades.

O ilustre magistrado condutor do feito, restaurando os efeitos da liminar outrora concedida, concluiu, ao proferir o veredicto final, pela CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL, que culminou com a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado na presente impetração e, por consequência, na determinação da validação da Carteira Nacional de Habilitação para que o impetrante possa continuar sua atividade profissional (motorista), sem que seja compelido a reiniciar processo de habilitação na categoria de base, e na reativação de seu registro e prontuário nos bancos de dados para regularização da qualidade e condutor na categoria AD, cujo fundamento primordial para concessão da segurança está assentado na violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (Id. 213610592).

Inconformado, o DETRAN/MT interpôs recurso de apelação argumentando que o processo administrativo instaurado seguiu os trâmites legais, inclusive com a concessão de oportunidade para apresentação de defesa, e que foram constatadas irregularidades no processo de habilitação do impetrante, como a ausência do cumprimento das aulas práticas e teóricas exigidas por lei. Sustentou ainda que a decisão de primeiro grau representaria uma indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Depois de expor suas razões de recorrer, depreca pela reforma da decisão proferida na instância singela, com a conseguinte denegação da ordem mandamental e mantença do ato administrativo.

O impetrante apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença e reiterando que não foi devidamente notificado do processo administrativo, sendo, portanto, impossibilitado de exercer seu direito à ampla defesa. Alegou, ainda, que as eventuais irregularidades apontadas decorreram de falhas nas autoescolas investigadas e que a responsabilidade pela fiscalização cabia exclusivamente ao DETRAN/MT, não podendo ele ser responsabilizado (Id. 213610598).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, sob o argumento de que a ausência de notificação válida no procedimento administrativo configurou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando nulos os atos administrativos subsequentes (Id. 219429179).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-MT em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso que, em síntese, CONCEDEU a segurança pleiteada no
writ,
atribuindo invalidade ao ato administrativo perpetrado pelo Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN-MT, que suspendeu a validade na Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, na Categoria AD (motorista profissional), condicionando sua validação ao reinício de seu processo administrativo na categoria de base.

O togado singular concedeu a segurança para determinar a reativação do registro da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante, na categoria “AD”, reconhecendo a nulidade do processo administrativo que culminou na exclusão de sua habilitação.

Como se pode aperceber, o centro de mira do recurso submetido à nossa apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao invalidar o procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN/MT para apurar supostas irregularidades no processo de habilitação do impetrante e à observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indispensáveis em qualquer procedimento administrativo ou judicial, que possa acarretar a supressão de direitos do administrado.

Analiso a controvérsia:

Os autos demonstram que as tentativas de notificação do impetrante não foram suficientes para garantir a sua ciência inequívoca quanto à instauração do processo administrativo. Embora o DETRAN/MT tenha informado o envio de correspondência ao endereço cadastrado, o Aviso de Recebimento (AR) retornou como “não procurado”. Ademais, o nome do impetrante sequer constou no edital de chamamento publicado no Diário Oficial, frustrando, mais uma vez, o dever de notificação válida. Tais circunstâncias configuram evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e consolidam a nulidade do ato administrativo de exclusão da CNH.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a ausência de notificação válida no âmbito de processos administrativos resulta na nulidade dos atos subsequentes. Não tendo o impetrante sido regularmente notificado, restou impossibilitado de exercer seu direito de defesa em momento oportuno, violando-se, assim, garantias constitucionais inafastáveis.

Nesse sentido tem sido a orientação deste Tribunal de Justiça –
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NO PROCWESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTOFICAÇÃO AO INFRATOR DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – ART. 265 DO CTB – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Como bem destacado na r. sentença objeto de reexame, o DETRAN não cumpriu com seus preceitos, acarretando assim a irregularidade/ilegalidade do processo. A ausência de notificação do impetrante no processo administrativo, com o consequente bloqueio da CNH, caracteriza manifesta inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em razão da aludida inobservância, o impetrante foi privado de seu direito constitucional de defesa, de forma que a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa é clara hipótese de nulidade dos atos praticados, motivo pelo qual é ilegal o cancelamento da CNH do impetrante, conforme bem consignou o magistrado a quo.

(TJMT – Apelação 1005641-50.201788110041, Relator: MÁRCIO APERECIDO GUEDES, Data de Julgamento:03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020).

Outro ponto relevante para o deslinde da controvérsia refere-se à boa-fé do impetrante. Ao contratar uma autoescola credenciada pelo próprio DETRAN/MT, o impetrante agiu como terceiro de boa-fé, confiando na regularidade das atividades do estabelecimento. A responsabilidade pela fiscalização das autoescolas é do órgão de trânsito, nos termos do artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, não podendo ser imputada ao administrado qualquer obrigação de verificar o cumprimento das normas por parte da instituição contratada.

O DETRAN/MT, ao longo do processo de habilitação do impetrante, não adotou as medidas preventivas cabíveis, permitindo que ele concluísse todas as etapas, obtivesse sua CNH e, posteriormente, realizasse a mudança para a categoria “AD”. A posterior exclusão da habilitação, sem qualquer prova inequívoca de que o impetrante tenha contribuído para eventuais irregularidades, é desproporcional e penaliza indevidamente o administrado, que não incorreu em conduta ilícita.

Tanto a sentença de primeiro grau quanto o parecer ministerial foram precisos ao reconhecer a nulidade do processo administrativo pela ausência de notificação válida e pela violação do contraditório e da ampla defesa. A concessão da segurança, ao contrário do que alega o apelante, não configura invasão do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim o exercício legítimo da função jurisdicional para corrigir ato administrativo viciado que violou garantias constitucionais.

Fortes nessas razões, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, em ressonância com o parecer ministerial, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível manejado pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-MT, mantendo
in totum
o ato sentencial em reexaminado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025